Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014499-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVANTE), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SEQUESTRO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS -

REQUISITOS DEMONSTRADOS – DÍVIDA INADIMPLIDA – CONDIÇÃO DE CREDOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL TRANSMITIDO POR ENDOSSO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte,
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - A via em questão não permite a discussão da
causa debendi
do título executivo extrajudicial, o qual, em razão da circulação por endosso, é capaz de garantir a efetividade da pretensão do credor, ora exequente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DARCY MACIEL COSTA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar no 1008100-98.2020.811.0015, ajuizada por RENILSON JOÃO DE FREITAS, deferiu o pedido liminar para determinar o sequestro de 30.000 (trinta mil) sacas de milho de 60kg cada, nos termos da Cédula de Produto Rural no 10/2019, mediante a apresentação de caução idônea.

Para tanto, aduz o agravante que o título executivo que amparou a medida cautelar requestada pelo autor, ora agravado, foi endossada ao credor pela empresa Gonçalves e Gonçalves Ltda, com quem originariamente foi entabulado determinado negócio.

Esclarece que a CPR foi emitida em contrapartida pela prestação de serviços contratados no importe de R$ 13.352.000,00 (treze milhões trezentos e cinquenta e dois mil reais), contudo, o referido serviço não foi prestado e, portanto, o negócio avençado foi rescindido, razão pela qual a aludida CPR não poderia ser objeto de alienação ou endosso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar o sequestro de 30.000 (trinta mil) sacas de milho de 60kg cada, nos termos da Cédula de Produto Rural no 10/2019, mediante a apresentação de caução idônea.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

E, para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Pelo que dos autos consta, a empresa agravada assumiu a condição de credora da empresa agravante, consubstanciada na Cédula de Produto Rural no 0010/2019 e seu respectivo termo de endosso, devidamente reconhecidos no CRI da Comarca de Sinop (id no 53826974 e 53826975), que por sua vez encontra-se inadimplida desde a data aprazada para entrega, mais precisamente, no dia 30.03.2020.

Com base nessas informações e provas documentais, ficou sobejamente demonstrada a probabilidade do direito em questão, no instante em que o agravante deixou de cumprir a obrigação de entregar o produto agrícola no prazo convencionado.

Sob a mesma ótica, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ficou comprovado diante do risco de desvirtuamento do destino dos produtos, os quais, apesar de colhidos, não estavam sendo entregues ao credor.

Acerca da irresignação do agravante, o qual apresentou nos autos do presente recurso, cópia de documentos dando conta da rescisão do contrato que originou a cédula de produto rural emitida em favor da empresa Gonçalves e Gonçalves Ltda e posteriormente endossado ao exequente, ora agravado, percebe-se que a via em questão não permite a discussão da
causa debendi
do título executivo extrajudicial, o qual, em razão da circulação por endosso, é capaz de garantir a efetividade da pretensão do credor, ora exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO APARELHADO EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TÍTULO ABSTRATO, QUE TORNA DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. A cédula de produto rural é título de crédito abstrato, sendo despicienda a comprovação da causa debendi. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento, No 70028374379, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 23-01-2009)

Por fim, cabe consignar que o caso, tal como exposto na decisão recorrida, não denota qualquer possibilidade de prejuízo à parte demandada, isso porque, a tutela de urgência deferida foi condicionada à apresentação de caução idônea, capaz de ressarcir eventuais danos que possam advir, de modo que o requisito do
periculum in mora
inverso restou, igualmente, combalido.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020